Tribunal: STF
Processo: RE 229652
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-11
Data de publicação: 2000-04-11

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
VALE-REFEIÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE.
EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. Vale-refeição. Extensão
aos inativos. Inaplicabilidade da norma inscrita no
artigo 40, § 4º da CF/88, dada a natureza indenizatória do benefício,
que apenas visa ressarcir valores despendidos com alimentação pelo
servidor em atividade, sem, contudo, integrar a sua remuneração.
Recurso não conhecido.